Tribunal: TJES
Processo: 5010373-32.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010373-32.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUSTINHO MAGESKI e outros
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010373-32.2022.8.08.0035

RECORRENTE: AGUSTINHO MAGESKI E EDITH CANDEIA MAGESKI

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES SA E OUTROS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA:. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação em que os Autores alegam, em síntese, que são correntistas do Banco Banestes S/A, possuindo conta conjunta n.1.006.089 – Agência 0036 e foram vítimas de fraude no dia 01/02/2022, sendo que após receber mensagem via SMS no seu celular no dia 31/01/2022, informando que foi solicitado um empréstimo no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e caso não reconhecesse o empréstimo deveria entrar em contato junto a Central de Segurança do Banco. Aduz que seu filho Renato Mageski, entrou em contato com o número de telefone que encaminhou na referida mensagem, e um suposto preposto identificou-se como sendo do suporte do Banco Banestes S/A, que solicitou vários dados pessoais dos requerentes tanto quanto dados da conta bancária, o que foi repassado. Continua a relatar que após o término da ligação e ao conferir o saldo bancário, verificou que foram realizadas várias transações e transferências bancárias. Em contato com as instituições financeiras, a parte autora não obteve êxito na resolução de seu problema. Diante do exposto, ingressou com a presente demanda para requerer condenação em danos morais e materiais.

Em sede de contestação (ID. 4698076), o Banco requerido arguiu, preliminarmente, a existência de conexão, sua ilegitimidade passiva e a incompetência do juizado especial. No mérito, alega culpa exclusiva da parte autora, pois as transações contestadas foram efetivadas com uso de credenciais pessoais e por meio de celular habilitado pelo dispositivo da própria parte autora, minutos depois da mencionada ligação, sendo que a habilitação ocorreu tão somente devido às ações descuidadas da Requerente, que forneceu suas credenciais pessoais e habilitou dispositivo de um suposto golpista. Sustenta, ainda, a ausência de vazamento de dados pessoais da autora, a inobservância do dever mínimo de cautela e excludente de responsabilidade do banco, se tratando de culpa exclusiva da vítima. Requer a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 4698091) que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pleitos autorais.

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4698093), sustentando a existência de responsabilidade da instituição financeira, uma vez que é seu dever empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade. Aduz ainda que o padrão de de transferências bancárias se diverge muito do normalmente adotado pela parte, tendo em vista que não realizam transferências de valores exorbitantes como ocorreu nas transações fraudulentas, ademais, destacam, ainda, que o dispositivo utilizado para realizar tais transferências é diverso do utilizado por eles. Por fim, sustentam falha na prestação de serviço de segurança da Requerida, razão pela qual pugnam pela reforma da sentença de piso para que sejam julgados procedentes seus pedidos.

A parte Requerida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4698096 ) objetivando a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença ora guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de danos materiais e morais decorrentes do fato narrado pela parte autora
,
sendo que o valor de R$14.300,00 foi deduzido de sua conta após a efetivação de transferências bancárias as quais alega desconhecer.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, ouso em divergir da douta Magistrada de piso, vez que verifico que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora Recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Como se depreende dos autos, a instituição financeira requerida não cumpriu com o seu dever de detectar as contratações e transferências realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora e logo após a habilitação de um novo dispositivo o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.

Verifica-se que foi realizada transferência para conta de terceiro no valor de R$14.300,00 (ID. 4698044). Portanto, tendo em vista a recente habilitação de novo dispositivo, seguido de transações tão vultosas, em desacordo com o perfil do cliente, deveria o banco réu ter dispositivos de alerta de fraude, para bloqueio de transações suspeitas.

Não é crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de vultosa quantia (especialmente comparado ao perfil do consumidor) logo após a habilitação de um novo dispositivo.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva da ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a parte Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente o pedido autoral e
CONDENAR
o Requerido
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento, bem como a restituir à parte Autora o valor de R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais), com correção monetária desde a data dos fatos, e juros legais desde a citação Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informática utilizado para movimentar a contar bancária. Isso sem falar que qualquer compra realizada a crédito no comércio em geral é exigido o cadastro do consumidor, com a informação de dados sensíveis, como telefone, endereço e, logicamente, o banco com o qual o cliente mantém relacionamento.

Conforme narrativa da própria parte autora e reconhecida em sentença, toda a fraude for a perpetrada em razão da contribuição exclusiva desta, que utilizou-se de link fornecido por meio de SMS, recebendo posteriormente ligação de suposto preposto do banco, tendo sido enganado pelos fraudadores, eis que realizara os procedimentos solicitados por estes. Inclusive, o autor repassou suas informações pessoais para seu filho, conforme consta de seu próprio relato.

Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial do julgado, face a inexistência de qualquer conduta deste que tenha contribuído para a fraude praticada.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe
provimento para manter
i
ntegralmente a sentença
. C
ondeno a parte autora em custas e honorários no percentual de 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que concedo neste momento
. É como voto.